Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-78.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-78.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000832-78.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido(s):

CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME foi contratado pela recorrida CARGILL AGRÍCOLA S.A. para

carregar carga de grãos,
se deslocando da zona rural de Sorriso, próxima ao distrito de Caravágio, até a cidade de Itaituba/PA.

No entanto, a Ré não antecipou o pedágio necessário a toda viagem, pagando apenas o pedágio relativo a Concessionária Rota do Oeste, na BR 163. No entanto, havia ainda os pedágios exigidos pela Concessionária da Intervias, os quais o recorrente pagou.

A recorrente aduz que no trajeto do recorrido havia apenas um pedágio, não descaracterizando as provas apresentadas como os comprovantes de pedágio, devidamente pagos.

O valor antecipado, de R$ 63,00 (sessenta e três reais) corresponde apenas ao pedágio da Concessionária Rota do Oeste. Houve ainda o pagamento para a Concessionária Intervias.

Vejamos o disposto no art. 8° da Lei n° 10.209, de 23 de março de 2001: “Art. 8o - Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

Ao prolatar a sentença, o magistrado pontuou que:

“Neste caso, verifica-se que o autor comprovou o pagamento do valor de R$ 144,00 (ID. 47936369), tendo recebido, portanto, o adiantamento de 43,75% do montante, a saber, R$ 63,00, restando uma diferença de 56,25% a ser paga pela requerida.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,75% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença de 56,25% do frete em dobro, a saber, R$ 11.449,75 (valor do frete R$ 10.177,56, x 2 = 20.355,12 + 56,25 % = R$ 11.449,75).”

Assim, o valor da indenização foi fixado de forma proporcional em R$ 11.449,75, a qual o autor discorda, requerendo o pagamento da multa prevista na Lei n° 10.209/2001 em sua integralidade.

Entendo que a multa sendo calculado proporcionalmente não deve ser revista, estando o valor fixado justo para reparar o dano sofrido pelo recorrente.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021